Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-95.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022990-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (APELANTE), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Revisional de CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA c/c pedido de indenização por danos morais
– IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO DE CONSUMO – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas têm uma variação de consumo que não se mostra exorbitante, inexiste ato ilícito, estando a cobrança em conformidade com a oscilação no consumo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022990-95.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

GISELY RODRIGUES MACHADO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GISELY RODRIGUES MACHADO,
em face da sentença que, na
Ação Revisional De Consumo De Energia Elétrica C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais

ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita, conforme sentença de ID 130814781.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais

(ID 164923842) que a instrução processual é impositiva pois estamos diante de questão fática que necessariamente precisa ser ratificada por meio de perícia que deve ser realizada na unidade consumidora, pois é única forma de comprovar se a leitura está correta.

Argumenta no mérito que as faturas sejam calculadas sobre a média das primeiras faturas contestadas nos autos de origem, bem como, seja condenada a apelada em danos morais por todos os dissabores enfrentados.

Por fim, alega que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente procedente o pedido autoral em todos os seus termos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 164923845).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022990-95.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

GISELY RODRIGUES MACHADO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 164925179) que a parte autora é consumidora da UC nº 6942781-6, e que foi surpreendida no mês de maio/2019, com fatura desproporcional aos demais meses, onde está sendo cobrado o valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), razão pela qual a autora recorre, pois não alterou sua rotina e discorda totalmente do aumento injustificado em sua unidade consumidora.

Alegou que a requerida está cobrando por uma suposta utilização de energia elétrica muito maior que a média utilizada, que corresponde ao valor de R$ 163,75 (cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia e incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no mérito o reajuste da fatura do mês de maio/2019, com a sua média de consumo, além de condenação em danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude da cobrança questionada, uma vez que a parte autora/apelante sustenta que a fatura do mês de maio/2019 não reflete o seu real consumo de energia elétrica, que flutuavam na média no valor de R$ 163,75 (cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que inexiste comprovação das alegações iniciais,
in verbis:

“
Note-se que, além do histórico de consumo arrolado pela requerida e requerente em suas petições (id. 26563601) – no qual se denota que as faturas discutidas, não ultrapassam a média de consumo da parte requerente de 200 a 240 KWh.

Ou seja, o medidor instalado na residência da requerente aufere consumo normal sem qualquer irregularidade.

De tal arte, tenho que inexistem nos autos prova no sentido de demonstrar que a conduta da requerida tenha sido perpetrada com excessos que justifique o ressarcimento por dano moral.

Desta feita, em que pesem as alegações da autora, nada de concreto restou demonstrado, sendo certo que a singela alegação da parte, não é suficiente para embasar a pretensão trazida à análise deixando, pois, de desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consoante disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Há de se observar, ainda, que mesmo nos casos que versem sobre os direitos do consumidor e, apesar de o microssistema consumerista prever a inversão do ônus probatório, a autora da ação – consumidor – deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito.”
(ID 164923841, p.3) (g.n.)

Da análise dos autos, verifica-se que o consumo lançado na fatura de energia elétrica do mês de maio/2019 pela concessionária/apelada revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, não é possível afirmar que o aumento do valor da fatura se deu de forma absurda ou desarrazoada, pois a quantia cobrada não se distância da média de consumo, ou seja, de 215 kWh.

Desta forma, resta claro que não houve aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que não ocorreu um aumento exagerado, desproporcional e abrupto no valor das faturas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (AgInt no AREsp 1314821/SE).
No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora
e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.”
(N.U 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (g.n.)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023